Tribunal: TJSP
Processo: 2162494-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Créditos / Privilégios Marítimos
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento dos valores depositados nos autos. Inadmissibilidade. Recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento. Dever geral de cautela que indica pela prudência de aguardar-se homologação de valores no cumprimento de sentença antes de autorizar levantamento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento dos valores depositados nos autos. Inadmissibilidade. Recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento. Dever geral de cautela que indica pela prudência de aguardar-se homologação de valores no cumprimento de sentença antes de autorizar levantamento pretendido. Valores que ultrapassam cinco milhões de reais. Recurso não provido.